Tribunal: TJMT
Processo: 0025382-98.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025382-98.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES - CPF: 106.718.891-68 (APELANTE), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO), MARCIA BETANIA DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 405.554.961-04 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO DE QUINZE DIAS - MULTA DE 10% SOBRE A DÍVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALORES INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É de conhecimento que na fase de cumprimento de sentença, não são devidos a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil quando o executado efetuar voluntariamente o pagamento no prazo de 15 dias, como no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES e OUTROS. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária em fase de Cumprimento de Sentença no 0025382-98.2014.8.11.0041, manejado em face BANCO BRADESCO S.A., julgou extinto o processo, em razão do cumprimento integral da obrigação pelo executado.

Em suas razões de ID. 138238873, a parte recorrente sustenta que o Banco recorrido não cumpriu integralmente a obrigação, deixando de observar o valor atualizado do débito, motivo pelo qual no presente caso de incidir a multa prevista no art. 523, §2o, do CPC, bem como os honorários advocatícios da respectiva fase processual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a consequente anulação da sentença recorrida, determinado o retorno dos autos à origem e o seu devido prosseguimento sobre o saldo remanescente.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 138238876, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples, e dispensa maiores digressões.

Cinge-se a controvérsia em aferir se cabe ou não a aplicação do que determina o §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, segundo o qual,
"não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento"
.

Nesse passo, é possível extrair da norma regente que a multa e os honorários estipulados só não incidirão se houver o pagamento espontâneo do débito, no prazo assinalado, independentemente da intimação pessoal do devedor.

No caso dos autos, observa-se que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o apelado foi intimado a efetuar o pagamento voluntário do valor executado R$ 67.030,91 (sessenta e sete mil, trinta reais e noventa e um centavos), no prazo de quinze dias, sob pena de acréscimo das penalidades previstas no artigo 523 do Código de Processo Civil.

O referido despacho (Id. 138238847) foi proferido no dia 02 de julho de 2021, tendo sido o banco executado intimado no dia 12 de julho de 2021, conforme comprovante de intimação eletrônica, senão vejamos:

Verifica-se que o apelado, colacionou aos autos o comprovante de pagamento da condenação datado no dia 22 de julho de 2021, dentro do prazo assinalado, isto é, de modo tempestivo.

Sendo assim, havendo o pagamento voluntário, por parte do executado, no prazo de 15 dias, não é devida a multa de 10% e os honorários previstos no artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito em decorrência do pagamento voluntário e integral do débito.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023